Tribunal: TJMT
Processo: 1017803-35.2021.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017803-35.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIONES CARDOSO GONCALVES - CPF: 474.903.811-34 (APELANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), MARCOS JOSE ALVARENGA DE CAMPOS - CPF: 503.405.571-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ENIR GONCALVES DE MORAES - CPF: 483.700.881-04 (VÍTIMA), LUCENIL GONCALVES DE MORAES PINHEIRO - CPF: 603.797.071-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – LESÃO CORPORAL SIMPLES –
CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.
ABSOLVIÇÃO – FALTA DE PROVA
–
IMPROCEDÊNCIA –
PALAVRAS DAS VÍTIMAS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – 2. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
– IMPOSSIBILIDADE – SITUAÇÃO MAIS GRAVOSA AO RÉU – MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO COM SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO
– 3.
PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – IMPERTINÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
APELO DESPROVIDO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Uma vez comprovada a existência e a autoria dos crimes de Lesão corporal no âmbito doméstico contra a mulher e Lesão corporal simples, há de ser mantida a sentença condenatória, especialmente se as vítimas mostram segurança ao detalhar a conduta ilícita de que foram alvo e suas palavras encontram respaldo noutros elementos probatórios como o exame de corpo de delito;

2. Inviável a incidência da suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), se o cumprimento da reprimenda imposta se mostra mais benéfico ao apelante, mormente
in casu
, em que a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direito;

3. A condenação ao pagamento das custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), corolário da condenação, de modo, que a análise acerca da alegada hipossuficiência compete ao Juízo da Execução Penal, quando da exigência do respectivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Eliones Cardoso Gonçalves
, contra a sentença anexada sob Id. 183572245, pela qual foi condenado como autor dos crimes de
Lesão corporal
no contexto de
violência doméstica contra a mulher
(art. 129, § 13o, CP) e
Lesão corporal simples
(art. 129,
caput
, CP), às penas de
1 ano e 4 meses
de reclusão e
4 meses
de detenção, em regime aberto,
substituídas
por
duas
restritivas de direitos.

Em suas
razões
, o apelante requereu sua
absolvição
por não haver prova suficiente para a condenação, mas se vencido vier a ser nessa tese, almejou a concessão da
suspensão condicional da pena
prevista no art. 77 do CP, além de assistência judiciária gratuita para fins de
isenção das custas processuais
(Id. 192688671).

As
contrarrazões
do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do apelo (Id. 195907187).

Em seu parecer, a PGJ opinou pelo
parcial provimento
do recurso para que seja
aplicada
em favor do apelante a
suspensão condicional da pena
, conforme sumário que segue transcrito (Id. 196291188):

“APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 129, §13 CP, C/C LEI 11.340/2006, C/C ART. 129, CAPUT, DO CP, EM CONCURSO MATERIAL - CONDENAÇÃO – 1. INSURGÊNCIA DEFENSIVA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO POR ANEMIA PROBATÓRIA (ART. 386, VII, CPP) – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES – PALAVRA DA OFENDIDA, SOMADA À PALAVRA DA SEGUNDA VÍTIMA, ALIADA AOS LAUDOS DE EXAME DE CORPO DE DELITOS – 2. ALMEJADA APLICAÇÃO DO SURSIS PENAL (ART. 77, CP) – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO – DESCABIMENTO – SÚMULA 588 DO STJ – AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL NA SENTENÇA (ART. 157, LEP) ACERCA DO
SURSIS
PENAL - DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – PELO PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO, APLICANDO O
SURSIS
PENAL.”

É o relatório.

À revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na denúncia que, no dia 24.11.2021, por volta das 16 horas, na residência particular situada à Rua Fenelon Mueller, Dom Aquino, Cuiabá/MT.,
Eliones Cardoso Gonçalves
ofendeu a integridade corporal das vítimas
Lucenil Gonçalves de Moraes Pinheiro
(sua sobrinha) e
Lúcio Félix de Moraes
(seu cunhado.

Após o regular trâmite processual, ele foi condenado como autor dos crimes de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13o, CP) e Lesão corporal simples (art. 129,
caput
, CP), às penas de 1 ano e 4 meses de reclusão e 4 meses de detenção – substituídas por duas restritivas de direitos –, em regime aberto.

Neste grau de jurisdição, requereu sua absolvição por não haver prova suficiente para a condenação, mas se vencido vier a ser nessa tese, almejou a concessão da suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP, além de assistência judiciária gratuita.

A
existência
dos crimes e sua
autoria
atribuída ao apelante, estão comprovadas pelas declarações das vítimas, de informante e testemunhas ouvidas nas fases policial e judicial (Id. 183571564/65, 183571568, 183571572, 183571595 e 183572240), corroboradas pelo teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 183571561), Termos de Representação Criminal (Ids. 183571570 e 183571574) e Laudos de Exame de Lesões Corporais (Ids. 183572204/05), conjunto de provas que demonstram, à saciedade, que o apelante é autor dos crimes de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher e Lesão corporal simples, conforme narrado na denúncia.

Na fase inquisitiva, a vítima
Lucenil Gonçalves de Moraes Pinheiro
afirmou ser sobrinha do réu e residir no mesmo terreno em que ele reside. Na data e hora dos fatos, o réu chegou na casa
dele,
colocou uma panela no fogo e foi para o quarto. A panela começou a “esfumaçar” e, acreditando ser um possível incêndio, foi até a residência dele na companhia de sua mãe
Enir
e bateram palma. Diante disso, ele saiu, desligou o fogo e passou a lhes chamar de ladras, acusando-as de estarem “roubando” o dinheiro da família. Em seguida, ele atingiu seu nariz com uma vassoura (sem deixar lesão aparente) e, ouvindo a confusão, seu pai
Lucio
foi até lá para intervir; o réu correu, seu pai o perseguiu e, em seguida, foi atingido no rosto por balde arremessado pelo réu, acarretando lesões. Para evitar a briga, entrou na frente de ambos, oportunidade em que réu a empurrou, vindo a cair no chão e lesionar as pernas e seu dedo médio direito. Depois disso, acionou a polícia militar.

No mesmo sentido, foram as declarações extrajudiciais da vítima
Lúcio Félix de Moraes
e da informante
Enir

Gonçalves de Moraes
.

Na fase judicial, a vítima
Lucenil
confirmou suas declarações prestadas na delegacia, dizendo que o réu chegou bêbado, ligou uma panela no fogão e entrou. Considerando que estava pegando fogo, sua mãe
Enir
foi até a residência dele para desligar o fogo, quando ele passou a agredi-la verbalmente; em seguida, ele pegou um cabo de vassoura e lhe agrediu. Durante o entreveiro, foi empurrada pelo réu, caiu e machucou os dois joelhos; ele saiu do imóvel, pegou um cabo de vassoura e agrediu seu pai
Lucio
, machucando-o na face e no peito.

Em harmonia com as declarações da vítima
Lucenil
, a vítima
Lucio
afirmou perante a autoridade judiciária que o réu passou a xingar sua esposa
Enir
, motivo pelo qual,
Lucenil
tentou conversar com ele, mas ele as atacou. Quando escutou o grito, foi até lá, sendo agredido pelo réu.

A as palavras judicializadas da informante
Enir

Gonçalves de Moraes
corroboram com as declarações das vítimas.

Nota-se que em todas as ocasiões em que foram ouvidas, as vítimas foram harmônicas e seguras em afirmar que o réu deu início às agressões, atacando a vítima
Lucenil
, agredindo-a; e depois, agredindo a vítima Lucio.

Aqui, vale frisar que as palavras das vítimas, especialmente nas hipóteses envolvendo violência doméstica e familiar, assumem especial relevo, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios, como ocorre na espécie.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, vale conferir o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

E, realmente, nos Exames de Corpo de Delito, o perito consignou existência de
lesões contusas recentes
pelo corpo de ambas as vítimas, em locais que, aliás, correspondem à narrativa delas.

Não bastasse, corroborando as palavras das vítimas, a testemunha
Marcos José Alvarenga de Campos
, policial militar, narrou em Juízo que foram acionados para atender a ocorrência, ocasião em que a vítima
Lucenil
lhes relatou que o réu esqueceu uma panela no fogo, e quando foram interceder para evitar um incêndio, ele não gostou, empurrou a vítima, e ela machucou os joelhos.

O apelante negou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal, dizendo que discutiu com as vítimas, mas não as agrediu. Pelo contrário, disse que foi agredido por
Lúcio
durante a discussão. Além disso, afirmou que a acusação não passa de vingança planejada pela vítima
Lucenil
por questões que envolvem a divisão patrimonial dos bens da família.

Apesar das alegações do réu, ele deixou de apresentar qualquer prova e mesmo que tenha sido agredido durante a discussão ocorrida com as vítimas, as provas produzidas nos autos dão a certeza de que ele deu início às agressões quando atacou a vítima
Lucenil
.

Nesse contexto, pelas firmes palavras das vítimas, associadas aos Laudos Periciais, extrai-se a certeza de que o apelante praticou os delitos de Lesão corporal no contexto de violência doméstica contra a mulher e Lesão corporal simples, conforme narrado na exordial acusatória,
não
havendo que falar-se em absolvição seja por falta de provas.

No mais, é cediço que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer (CPP, art. 156), e tendo a Defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu
in casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)” (N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019, Publicado no DJE 02/07/2019)

Quanto pedido de aplicação da
suspensão condicional da pena
, o réu foi condenado à reprimenda de 1 ano e 4 meses de reclusão e 4 meses de detenção – substituídas por duas restritivas de direitos (prestação de serviço à comunidade e limitação de

final de semana) –, em regime aberto.

Assim sendo, não há como acatar o pedido realizado pela defesa e aplicar a substituição condicional da pena ao apelante, pois será condição mais severa, uma vez que este teria que aguardar por dois anos (tempo mínimo) o transcurso do tempo para a extinção de sua pena em vez de cumprir sua condenação com o cumprimento das penas restritivas de direito (prestação de serviço à comunidade e limitação de

final de semana).

A propósito, mesmo que não houvesse sido substituída a pena corporal por restritivas de direito, o réu cumpriria reprimenda em regime aberto no prazo de 1 ano e 8 meses, muito mais benéfico (adequada ao fato e à situação pessoal do condenado), lembrando que no Estado de Mato Grosso, o regime aberto é cumprido na residência do sentenciado.

Nesse sentido:

“(...) tendo em vista o
quantum
da pena, primariedade e regime inicial aberto, fica afastada a suspensão condicional da pena eis que o benefício se mostra mais prejudicial que o próprio cumprimento da pena. (...)” (TJ-SP - APR: 15150739820218260228 SP 1515073-98.2021.8.26.0228, Relator: Camilo Léllis, Data de Julgamento: 13/10/2022, 4a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2022)

Já quanto ao pedido de
assistência judiciária gratuita
, ressalte-se que a condenação nas custas processuais deriva de imposição legal (art. 804 do CPP), de modo, que a análise e decisão acerca da alegada hipossuficiência econômico-financeira do apelante, é impertinente em sede de juízo de conhecimento ante a falta de amparo legal, pois, conforme o Art. 804 do CPP,
“A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
, cuja competência é do Juízo da Execução Penal, ao tempo em que for exigido o respectivo pagamento.

Confira-se, pelo excerto de acórdão do c. STJ:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). (...)” (AgRg no AREsp 1399211/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 15/02/2019)

Por todo o exposto, em
parcial

consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024